Tribunal: TJDFT
Processo: 0707171-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. EFEITOS PROSPECTIVOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONHECIMENTO DE MATÉRIA PRECLUSA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão em ação de busca e apreensão que determinou o recolhimento das custas finais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar o preenchimento dos requisitos para a concessão da gratuidade de justiça; e (ii) analisar a possibilidade de conhecimento de matéria alcançada pela preclusão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A gratuidade de justiça pode ser requerida a qualquer tempo, mas sua concessão não possui efeito retroativo para suspender a exigibilidade de honorários arbitrados anteriormente.
4. Diante da ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pela lei, é razoável adotar - para início de análise - os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução n. 140/2015. Na hipótese, estão presentes os requisitos necessários à concessão da medida pleiteada.
5. A parte agravante apresentou os mesmos argumentos em agravo de instrumento anterior, que não foi conhecido devido a erro grosseiro, pois o recurso cabível seria a apelação.
6. A interposição de novo recurso com intuito manifestamente protelatório caracteriza litigância de má-fé, justificando a imposição de multa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido, em parte, e parcialmente provido.
Tese de julgamento: "1. A gratuidade de justiça pode ser requerida em qualquer fase processual ou grau de jurisdição, mas sua concessão não possui efeito retroativo. 2. A interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório caracteriza litigância de má-fé, justificando a imposição de multa."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, III; CPC, art. 80, VII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl nos EDcl na Rcl 24.115/MA, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 20.04.2021.